Tribunal: TJDFT
Processo: 0033116-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. LEI 9.494/97. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO.
1. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício.
2. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedente do STJ.
3. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo do embargante e deu-se provimento ao apelo da embargada.